Tribunal: STF
Processo: ARE 1272102
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) “a alegada ofensa ao art. 22 e art. 26 da Lei 9.514/97 não pode ser objeto de RECURSO EXTRAORDINÁRIO, pois o referido não se enquadra no conceito de dispositivo da Constituição” (fl. 2, Vol. 30); e (b) incidem, no caso, óbices previstos nas Súmulas 279/STF e 280/STF.
    Contra esses argumentos, a parte agravante alega, em suma, que (a) a matéria possui repercussão geral, bem como está prequestionada; e (b) houve violação ao texto constitucional. Reitera, no mais, os fundamentos do Recurso Extraordinário.
    É o relatório. Decido.
    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente